Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. ART. 246, § 2o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM ALIENADO. OCORRÊNCIA. FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CONFIGURAÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte autora que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 5 (cinco) dias, bem como do causídico, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC.
2. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
3. Verifica-se, no caso vertente, que o Juízo a quo observou todos os pressupostos elencados no estatuto processual para a legítima extinção do processo com fundamento na desídia do recorrente, tendo sido este intimado via sistema, conforme determinam os regramentos acima mencionados e considerados suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
4. Compulsando os autos, é possível constatar que, de fato, o processo restou paralisado por mais de 30 (trinta) dias e que, não obstante ter sido o apelante intimado para que lhe desse impulso, permanecendo inerte, legitimando, com isso, que o processo fosse extinto, sem resolução do mérito.
5. Precedentes: Acórdão 1666388, 07127065220218070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023; Acórdão 1618676, 07139997220218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 5/10/2022; Acórdão 1344306, 07097304620198070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021; etc.

6. Recurso desprovido.